Tribunal: TJPA
Processo: 0818925-44.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818925-44.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDINEY BELTRAO DO EGITO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
. ART. 148, § 1°, I, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 12, DA LEI 10.826/03.
WRIT.
CABIMENTO. CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO JUDICIAL IMPUGNADO. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE LAUDO PERICIAL APÓS INTERROGATÓRIO DO RÉU/PACIENTE.
ERROR IN PROCEDENDO.
INDEFERIMENTO INDEVIDO DO PEDIDO DEFENSIVO DE NOVO INTERROGATÓRIO DO RÉU. CLARA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ARTIGO 196, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE SE PROCEDA A NOVO INTERROGATÓRIO. ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, CONCEDER a ordem impetrada.

Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra, Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
impetrado pelo advogado Dr.

Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja e outros, em favor do paciente CLAUDINEY BELTRAO DO EGITO, apontando como a autoridade coatora o MM. juízo de direito da 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM.

Aduz-se, em resumo,

que o paciente teria praticado os crimes descritos nos arts. 148, § 1°, inc. I, do Código Penal, e 12, da Lei 10.826/03, no dia 19/09/2023 por volta das 23h56min, em face de sua atual companheira, sendo na oportunidade preso em flagrante (Num. 17280333 - Pág. 1/15).

Afirma que na audiência do dia 31/10/2023, durante seu interrogatório, teria sido questionado pelo d. Ministério Público acerca do laudo pericial feito na vítima, contudo, não constava nos autos o referido documento. Só então, durante o interrogatório, o membro do Ministério Público determinou que sua assessoria o anexasse.

Sendo assim, afirma que a juntada do laudo, somente após a realização do interrogatório do paciente, impossibilitou sua defesa plena, sendo cerceado. Diante disso, tendo em vista que o laudo é um documento probatório essencial, haveria cerceamento de defesa que gerara nulidade do interrogatório, postulando, portanto, pela concessão da ordem para reinquirição do paciente em razão do constrangimento legal sofrido.

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Num. 17608220 - Pág. 1/2), e instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem, a fim de que seja oportunizado ao paciente a realização de novo interrogatório (Num. 17938516 - Pág. 1/7).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O presente
writ
constitucional aponta constrangimento ilegal em razão de irregularidades no curso do Ação Penal, em que o paciente foi denunciado pelo crime de cárcere privado praticado em face de sua atual companheira, e posse irregular de arma de fogo.

Afirma que a irregularidade estaria na juntada pelo d. Ministério Público do laudo pericial na vítima somente após o interrogatório, aduzindo ter gerado cerceamento de defesa e, portanto, nulidade do ato.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo vê-se que o paciente alega ter sido denunciado pelos crimes descritos nos arts. 148, § 1°, I, do Código Penal, e 12, da Lei 10.826/03, em vista de fato ocorrido no dia 19/09/2023. Contudo, no seu interrogatório realizado em 31/10/2023 foi indagado pelo d. representante do MP acerca do laudo pericial, prova esta que sequer tinha sido juntada aos autos.

Portanto, aduz que a juntada do referido laudo posteriormente ao seu interrogatório gerou nítido cerceamento de sua defesa, logo, nulidade no ato, razão pela qual faria jus à concessão da ordem pleiteada para realização de novo interrogatório.

Nesse diapasão e na esteira do parecer ministerial do 2º Grau, igualmente entendo que assiste razão ao paciente,
data venia
.

Ora,
h
abeas corpus
é remédio excepcional apto a sanar coações ilegais ao direito ambulatorial. Respeitar seus limites é manter sua funcionalidade e objetividade.

Como é cediço acerca da impetração de
habeas corpus,
o Pretório Excelso e o c. Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que não cabe
writ
substitutivo de recurso, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que ora se observa.

Senão vejamos a jurisprudência das Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. EVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Não se desconhece o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese e de revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. No caso, constatou-se a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, motivo pelo qual a ordem de habeas corpus foi concedida de ofício.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 807246 SP 2023/0072895-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO FORMALIZADA NAQUELA CORTE. PERDA DE OBJETO DO PRESENTE WRIT. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.
(...) (STF - HC: 175445 SE 0028793-93.2019.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 17/09/2021)

No caso concreto houve cerceamento de defesa na juntada do laudo pericial posteriormente ao interrogatório do réu/paciente, inviabilizando sua ampla e plena defesa técnica. Logo, uma vez evidenciado o cerceamento de defesa, o pleito de novo interrogatório do réu é medida cabível.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência pátria:

INTERROGATÓRIO - DIREITO DE AUTODEFESA – POSSIBILIDADE DE O RÉU RESPONDER SOMENTE ÀS PERGUNTAS QUE DESEJAR, INCLUSIVE APENAS ÀS FORMULADAS POR SEU ADVOGADO - GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA, QUE NÃO PODE SOFRER LIMITAÇÕES – DIREITO AO SILÊNCIO EM BLOCOS NEGADO PELA MAGISTRADA –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE SE PROCEDA A NOVO INTERROGATÓRIO NOS MOLDES PRETENDIDOS PELO IMPETRANTE.
(TJ-SP - HC: 21436357320218260000 SP 2143635-73.2021.8.26.0000, Relator: Vico Mañas, Data de Julgamento: 05/10/2021, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/10/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -
CERCEAMENTO DE DEFESA
APÓS REALIZADO O ADITAMENTO DA DENÚNCIA -
NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO, COM NOVO INTERROGATÓRIO, ENCAMPANDO O ADITAMENTO - NULIDADE ABSOLUTA VERIFICADA.
- Admitido o aditamento da denúncia quando o feito já se encontrava pronto para julgamento, a instrução, que estava finda, é reaberta
- Constatado que o procedimento adotado pelo Juízo a quo após recebido o aditamento da denúncia cerceou flagrantemente o direito de defesa dos acusados, não lhes oportunizando a produção de novas provas e novo interrogatório (exercício da autodefesa), é imperativa a anulação do processo.
(TJ-MG - APR: 00070931920168130518 Poços de Caldas, Relator: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 16/08/2017, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/08/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. REÚ SOLTO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO. PENA: 05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS-MULTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APELO DEFENSIVO PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
MÉRITO, COM PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
ERROR IN PROCEDENDO. PREJUÍZO AO RÉU CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
Em preliminar a defesa alega cerceamento de defesa em razão do laudo pericial do aparelho celular do réu ter sido juntado aos autos após o interrogatório, impedindo o acusado, em autodefesa, de esclarecer e se manifestar sobre as conclusões do laudo. No caso dos autos, as conclusões do citado laudo pericial, juntado (pasta 227) após a audiência de conciliação e julgamento, mas antes das alegações finais apresentadas pelas partes, apesar de não ter sido compreendido como prova exclusiva para condenação, reforçou o entendimento do sentenciante, que se apoiou no laudo em desfavor do apelante. Nesse sentido o magistrado de primeiro grau, fundamenta o decreto condenatório nos testemunhos dos policiais militares que prenderam o réu em flagrante e complementa seu entendimento nas conclusões do perito criminal. Além disso, não obstante se tratar de réu primário e sem antecedentes, de não haver prova cabal de que JULIO CESAR se dedicava às atividades criminosas ou integrasse organização criminosa, com fundamento nas considerações e fotos contidas no citado laudo pericial, não concedeu ao réu o benefício do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11343/06).
Diante do explanado na perícia, não obstante a defesa em alegações finais tenha se manifestado a respeito do conteúdo do laudo pericial, requereu novo interrogatório para que o réu pudesse esclarecer os fatos segundo à conclusão contida no laudo, pedido negado pelo magistrado singular, que entendeu não configurado prejuízo ao réu.
Ora, o interrogatório é expressão máxima da autodefesa, pois possibilita ao acusado refutar a imputação ou aduzir argumentos para justificar sua conduta, cabendo a ele dizer se é necessário ou não, se manifestar ou não sobre as provas e todos os fatos que o relacionam com a imputação contida na Denúncia. O direito de defesa, sobretudo na vertente da autodefesa, dever ser observado, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa, por isso que é assegurado ao réu a "última palavra" na instrução criminal, com o fim de lhe ser garantido o pleno conhecimento de todas as privas produzidas contra si. O conteúdo contido no laudo pericial influiu diretamente na apuração da verdade dos fatos e na sentença condenatória. Assim há de se reconhecer o cerceamento de defesa, porquanto somente após restabelecida a paridade de armas e o contraditório em sua plenitude, à prova reclamada, dentro do contexto probatório, poderá ser alcançada em sua inteireza, com a clareza necessária para ser considerada como elemento de convicção na formulação do juízo da causa.
O Juiz singular incorreu em error in procedendo, ao indeferir pedido defensivo concretamente fundamentado, de reinterrogatório do réu, com clara violação ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, bem como ao disposto no artigo 196 do Código de Processo Penal que preconiza: "A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes".
Preliminar de cerceamento de defesa que se acolhe para cassar a sentença recorrida, com anulação do processo a partir do interrogatório do réu, determinando que o juiz tabelar designe data para realização do novo interrogatório e dos atos subsequentes, com prolação de outra sentença RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00093986420208190066 202205009385, Relator: Des(a). JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO, Data de Julgamento: 04/08/2022, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/08/2022)

Nessa linha de entendimento, verifico que o Juiz singular incorreu em
error in procedendo
ao indeferir pedido defensivo, concretamente fundamentado, de novo interrogatório do réu, com clara violação ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, houve violação do disposto no art. 196, do Código de Processo Penal, que preconiza, que
"A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes".

Esse contexto resultou em prejuízo ao réu, ao ter sido impedido de ser realizado novo interrogatório após a juntada do laudo pericial, o que pode prejudicar a apuração da verdade dos fatos, razão pela qual é imprescindível que a defesa possa ser ampla e plena.

Há de se reconhecer o cerceamento de defesa, porquanto somente após restabelecida a paridade de armas e o contraditório em sua plenitude à prova reclamada dentro do contexto probatório poderá ser alcançada inteiramente, com a clareza necessária para ser considerada na formulação do juízo da causa.

À vista do exposto, acolhendo o parecer ministerial, conheço e concedo a ordem almejada, a fim de
determinar que o juízo
a quo
designe a realização de novo interrogatório do réu/paciente.

É o voto.

Belém, 26/02/2024